Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.074. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DISPENSA. ART. 659, § 2o, DO CPC. REGULARIDADE TRIBUTÁRIA DOS BENS E RENDA DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO NECESSÁRIA. ART. 192 DO CTN. DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA. ACÓRDÃO ALTERADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de reexame de recurso de apelação cível anteriormente julgado, na forma do art. 1.040, II do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp 1.896.526/DF, julgado sob o regime de recurso especial repetitivo – Tema 1.074. 1.1. O acórdão em questão negou provimento ao recurso e manteve a sentença recorrida ponderando que “nos casos de arrolamento sumário, não há que se proceder à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da homologação da partilha, devendo tais matérias serem tratadas na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da Homologação da partilha”. 1.2. Interposto recurso especial, os autos retornaram para reexame do recurso anteriormente julgado, na forma art. 1.040, II do CPC.
2. A questão debatida nos autos está centrada na análise da compatibilidade do art. 659, § 2o, do CPC, que dispensa a comprovação, no arrolamento sumário, do prévio pagamento do ITCMD para a homologação da partilha, e o art. 192 do CTN, que condiciona a partilha à quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas.
3. Reapreciada a matéria retratada nos autos, forçoso reconhecer divergência entre o acórdão e o decidido pelo STJ que, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento (Tema 1.074/STJ): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. 3.1. Desta feita, ainda que excluída a necessidade do prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, por força do art. 659, § 2o, do CPC, permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio, conforme determina o art. 192 do CTN.
4. Portanto, o apelo interposto pelo ente distrital comporta parcial provimento ensejando a reforma do julgado para sejam recolhidos apenas os tributos que recaem sobre os bens e rendas do espólio (art. 192 do CTN), excluído o imposto de transmissão (art. 659, § 2o, do CPC). 4.1. Por fim, no caso particular dos autos, além de a partilha ter sido homologada pelo juízo, o formal de partilha também já foi expedido e retirado pelos autores, o que não exonera a obrigação da parte de comprovar no presente feito o recolhimento dos débitos tributários que recaem sobre os bens e rendas do espólio (art. 192 do CTN), sob pena de invalidar a partilha e tornar sem efeitos os atos correlatos. 4.2. Considerando que o inventariante logrou demonstrar ter realizado o parcelamento das dívidas tributárias que pendiam sobre os bens e rendas do espólio, sem que o apelante indicasse dívidas em aberto, se revela descabido condicionar a homologação e expedição do formal de partilha a comprovação de quitação de todas as parcelas vincendas do parcelamento.
5. Apelação parcialmente provida.